Tribunal: TJBA
Processo: 8007728-20.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007728-20.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO DA PENHA PIRES

Advogado(s)
:
JORGE SENA VELOSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 DIAS. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO BCB Nº 96/2021. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - As instituições financeiras têm a prerrogativa de reduzir limites de crédito, desde que observados os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo, notificando previamente o consumidor com prazo mínimo de 30 dias, conforme determina o art. 10, § 1º, I, da Resolução nº 96/2021 do Banco Central do Brasil.

II - A redução unilateral do limite de cartão de crédito sem prévia comunicação configura falha na prestação do serviço e viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, gerando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III - O constrangimento decorrente da recusa de compra em estabelecimento comercial por redução não comunicada do limite ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

IV - O quantum indenizatório fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mostra-se insuficiente ante a necessidade de observância da tríplice finalidade da indenização por danos morais: compensar a vítima, punir o ofensor e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

V - Impõe-se a majoração do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os precedentes jurisprudenciais em casos análogos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se enriquecimento ilícito.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8007728-20.2023.8.05.0103
, em que são partes, como Apelante
LUCIANO DA PENHA PIRES
e, como Apelada,
BANCO PAN S.A.:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora